Tribunal: TJPA
Processo: 0033908-23.2001.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5952 - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2021-07-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0033908-23.2001.8.14.0301

APELANTE: MARIA DE LOURDES TAVARES

APELADO: MUNICIPIO DE BELEM

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. TRANSMISSÃO FORMAL DA PROPRIEDADE IMOBILIÁRIA. LEGITIMAÇÃO DO COMPRADOR DO IMÓVEL PARA INTEGRAR O POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO FISCAL REFERENTE À DÉBITOS DE IPTU. PRECEDENTES DO STJ. PAGAMENTO APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Na esteira do entendimento do STJ, a transmissão formal da propriedade imobiliária, mediante o registro do título translativo no Cartório de Registro de Imóveis competente, torna o comprador do imóvel o responsável pelo pagamento dos débitos de IPTU, bem como o legitimado à integração do polo passivo de execução fiscal destinada à sua cobrança.

2.

Ainda que no presente caso a Execução Fiscal tenha sido ajuizada antes da transmissão da propriedade, a formalização da compra do imóvel pela apelante a tornou parte legítima para figurar no polo passivo da ação, e, nessa condição, a responsável pelo pagamento tanto do IPTU objeto da execução quanto das despesas decorrentes da instauração do processo.

3.

Assim, uma vez que restou devidamente comprovado nos autos que o pagamento dos débitos executados ocorreu posteriormente ao ajuizamento da ação, e que, portanto, o Fisco Municipal não lhe deu causa, mostra-se perfeitamente cabível e adequada a aplicação do princípio da causalidade.

4.

Desta feita, não merece reforma a sentença recorrida, que corretamente condenou a apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor do débito efetivamente pago.

5.

Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezenove dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e um.

Esta Sessão foi presidido(a) pelo(a) Exm(a). Sr. Desembargador(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por Maria de Lourdes Tavares em face de sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara de Execução Fiscal de Belém nos autos da Execução Fiscal movida pelo Município de Belém.

Conforme consta na exordial (ID 1081494) o objeto da execução consistia em Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) referente aos exercícios de 1996, 1997, 1998 e 1999 do imóvel de inscrição nº 001/35881/11/35/0449/000/003, em nome de Carlos Simões Jorge.

Após a expedição de Mandado de Penhora e Avaliação (ID 1081496), o Oficial de Justiça deu ciência acerca da penhora à ocupante do imóvel, Ivanilda Silva (ID 1081496).

Em 26/03/2008 a atual proprietária do imóvel, Maria de Lourdes Tavares, apresentou Embargos à Execução (ID 1081496), porém estes foram rejeitados (ID 1081497).

O juízo
a quo
, então, sentenciou o presente feito, julgando extinto o crédito tributário em virtude do pagamento integral do débito e condenando a executada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor do débito efetivamente pago.

Irresignada, Maria de Lourdes Tavares interpôs recurso de Apelação (ID 1081500), aduzindo que a ação foi ajuizada em 11/12/2001 e que não lhe deu causa, uma vez que comprou o imóvel de boa-fé em 09/01/2007, tendo a vendedora apresentado Certidão Negativa emitida em 29/03/2007 na qual não havia qualquer menção à existência da Execução Fiscal.

Afirma que somente poderia ser aplicado o princípio da causalidade a fim de lhe condenar ao pagamento de custas e honorários se fosse proprietária ou ocupante do imóvel na data em que a ação foi ajuizada.

Com base nesses argumentos, requer o provimento do recurso e a reforma da sentença.

Apesar de regularmente intimado (1081500 - Pág. 12), o apelado não apresentou Contrarrazões.

O Ministério Público de 2º grau emitiu pronunciamento eximindo-se de manifestar-se sobre o recurso (ID 2842433).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em plenário virtual.

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

A apelante objetiva a reforma da sentença que julgou extinto o crédito do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) objeto da Execução Fiscal e lhe condenou ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, por força do princípio da causalidade.

Na esteira do entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ), a transmissão formal da propriedade imobiliária, mediante o registro do título translativo no Cartório de Registro de Imóveis competente, torna o comprador do imóvel o responsável pelo pagamento dos débitos de IPTU, bem como o legitimado à integração do polo passivo de execução fiscal destinada à sua cobrança, conforme se extrai a partir do seguinte julgado:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. LEGITIMIDADE PASSIVA. CONTRIBUINTES RESPONSÁVEIS. PROMITENTE COMPRADOR OU PROMITENTE VENDEDOR. ENTENDIMENTO DESTA CORTE. DIREITO REAL.

CONTRATO DE COMPRA E VENDA REGISTRADO EM CARTÓRIO.

I - Na origem, trata-se de exceção de pré-executividade nos autos da execução fiscal movida pelo Município de Americana objetivando que seja reconhecida a sua ilegitimidade passiva na cobrança do IPTU incidente sobre imóvel de sua propriedade que foi objeto de instrumento particular de compromisso de compra e venda. Na decisão do Juízo de origem, rejeitou-se a exceção. No Tribunal a quo, a decisão foi reformada para reconhecer a ilegitimidade passiva do executado. Nesta Corte, deu-se provimento ao recurso especial para restabelecer a decisão do Juízo singular.

(...)

VIII -
Conforme o cediço entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a transmissão da propriedade imobiliária, a teor do disposto no art. 1.245 do CC/2002, opera-se, apenas, com o registro do título translativo no Cartório de Registro de Imóveis competente, sem o qual o alienante continua a ser havido como proprietário do bem imóvel
. Nesse mesmo: (AgRg no AREsp n. 305.935/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 3/9/2013, DJe 10/9/2013 e REsp n. 1.824.216/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 13/8/2019, DJe 5/9/2019).

IX -
O Superior Tribunal de Justiça, em julgamento submetido ao rito próprio dos recursos especiais repetitivos (REsp n. 1.110.511/SP e REsp n. 1.111.202/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 10/6/2009, DJe 18/6/2009), previsto no art. 543-C do CPC/1973 (Tema n. 122/STJ), firmou a tese de acordo com a qual,
até a transmissão formal da propriedade imobiliária
, tanto o compromissário comprador do imóvel (aquele possuidor do bem a qualquer título) quanto o seu compromissário vendedor (aquele que detém a propriedade do imóvel registrada no cartório competente) são contribuintes do IPTU, logo responsáveis pelo pagamento da referida exação e, consequentemente, legitimados à integração do polo passivo da execução fiscal destinada à cobrança do débito tributário decorrente do seu inadimplemento
; cumprindo à legislação municipal definir o sujeito passivo da aludida obrigação tributária, consoante dispõe o enunciado da Súmula n. 399 do STJ.

(...)

XIII - Mesmo que não tenha havido atualização cadastral do imóvel tributado, tal omissão não tem o condão de legitimar a substituição do título executivo, podendo, em tese, caracterizar apenas descumprimento de obrigação acessória sujeita à penalidade pecuniária (art. 113, § 3º, do CTN).

XIV - A tese sobre a questão controvertida, firmada no julgamento dos REsps n. 1.110.511/SP e 1.111.202/SP (Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 10/6/2009, DJe 18/6/2009), submetido ao rito próprio dos recursos especiais repetitivos previsto no art. 543-C do CPC/1973 (Tema n. 122/STJ), foi publicada antes da ocorrência dos fatos geradores que originaram o crédito tributário executado, relativos aos exercícios financeiros de 2014 até 2016, razão pela qual não há motivo para que qualquer retroação indevida seja cogitada.

XV - Agravo interno improvido.

(AgInt no REsp 1848261/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 17/03/2020)

Ainda que no presente caso a Execução Fiscal tenha sido ajuizada antes da transmissão da propriedade, a formalização da compra do imóvel pela apelante em 25/07/2007 (ID 1081498 - Pág. 6) a tornou parte legítima para figurar no polo passivo da ação, e, nessa condição, a responsável pelo pagamento tanto do IPTU objeto da execução quanto das despesas decorrentes da instauração do processo.

Assim, uma vez que restou devidamente comprovado nos autos que o pagamento dos débitos executados ocorreu posteriormente ao ajuizamento da ação (ID 1081496 - Págs. 1 e 2), e que, portanto, o Fisco Municipal não lhe deu causa, mostra-se perfeitamente cabível e adequada a aplicação do princípio da causalidade, consoante a jurisprudência do STJ:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. SUCUMBÊNCIA. CAUSALIDADE. QUITAÇÃO DO DÉBITO EM DATA POSTERIOR AO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL E ANTERIOR À CITAÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. PRECEDENTES DO STJ.

1. A decisão monocrática da presidência do STJ não conheceu do Agravo em Recurso Especial porque ele não impugnou especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida.

2. Nas razões do presente recurso, a parte agravante aduz que o Recurso Especial não foi admitido pelo Tribunal local pelo fundamento de incidência da Súmula 83/STJ, e não por ausência de impugnação ao fundamento de "ausência de obscuridade/contradição/omissão/erro". O Agravo não pode ser inadmitido, por não ter impugnado especificamente esse fundamento.

3. Merece prosperar a irresignação da municipalidade, pois o Agravo impugnou o fundamento da decisão de inadmissibilidade do Tribunal local.

4. Diante disso, é de se reconsiderar a decisão agravada, tendo em vista a inexistência do óbice ao conhecimento do recurso.

5. Passa-se ao exame do mérito recursal.

6.
O STJ firmou o entendimento de que os honorários advocatícios são devidos pela parte executada na hipótese de extinção da Execução Fiscal em decorrência do pagamento extrajudicial do quantum, após ajuizada a ação e ainda que não tenha sido promovida a citação.

7. A condenação em honorários advocatícios deve observar critérios objetivos, sendo a sucumbência um deles, ao lado do princípio da causalidade. Este determina a imposição da verba honorária à parte que deu causa à instauração do processo ou ao incidente processual.

8. No caso dos autos, a executada realizou, em data póstuma ao ajuizamento da Execução Fiscal e prévia à sua citação, a quitação extrajudicial do débito exequendo.

9. O pagamento do débito exequendo, portanto, se deu após o aforamento da Execução Fiscal, vale dizer, quando do ajuizamento da Execução Fiscal, o título executivo era plenamente exigível, configurando-se legítima a persecução do crédito mediante o ajuizamento da Execução Fiscal, de forma que a extinção da execução encontra-se fundamentada no pagamento do débito levado a cabo após o ajuizamento da Execução Fiscal.

10. Assim, a solução a ser adotada no presente caso é o retorno dos autos à origem para que sejam fixados honorários advocatícios em favor do ora recorrente, levando-se em consideração as circunstâncias do caso concreto.

11. Diante do exposto, dou provimento ao Agravo Interno para, reconsiderando a decisão de fls. 123-124, e-STJ, conhecer do Agravo para dar provimento ao Recurso Especial e determinar a devolução dos autos ao Tribunal de origem, o qual deverá fixar os honorários sucumbenciais em favor do ora recorrente.

(AgInt no AREsp 1520666/PE, Rel.
Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/11/2019, DJe 19/12/2019)

Desta feita, não merece reforma a sentença recorrida, que corretamente condenou a apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor do débito efetivamente pago.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGO-LHE PROVIMENTO
,

mantendo a sentença em todos os seus termos.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 02/08/2021